Tribunal: TJMT
Processo: 0040192-20.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040192-20.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA. ARTS. 95 E 97 DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DO DIREITO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 113/2021. TAXA SELIC. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por associação representativa de militares estaduais contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores apenas para correções materiais, reconhecimento do direito ao auxílio-fardamento em exercício específico, fixação de consectários conforme o Tema 810 do STF e redefinição da sucumbência, mantendo a improcedência quanto a períodos posteriores à regulamentação do benefício por exigir comprovação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a incidência dos arts. 95 e 97 do CDC e afastar a condenação genérica; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 492 do CPC quanto à exigência de certeza do direito material; (iii) determinar se há omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC após a EC no 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo rediscussão do mérito nem efeitos infringentes fora dessas hipóteses.

4.

O acórdão embargado distingue corretamente sentença genérica de reconhecimento do direito material, afirmando que a generalidade recai sobre a quantificação do dano, e não sobre a própria existência do direito.

5.

A aplicação dos arts. 95 e 97 do CDC não autoriza condenação genérica quando o direito material depende de comprovação individual, sendo legítima a improcedência quanto a períodos em que inexiste homogeneidade fática.

6.

A exigência de certeza quanto ao an debeatur é compatível com o art. 492 do CPC, não havendo vício na delimitação do provimento jurisdicional.

7.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado e tentativa de ampliação da condenação, configurando uso inadequado dos embargos.

8.

Verifica-se omissão parcial quanto ao regime de atualização após a EC no 113/2021, sendo cabível integração para explicitar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de sua vigência.

9.

A integração dos consectários legais não altera o resultado do julgamento, preservando-se a conclusão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A sentença genérica prevista nos arts. 95 e 97 do CDC não dispensa a comprovação do direito material quando este depende de circunstâncias individuais. 3. A condenação coletiva exige a existência de direito homogêneo, sendo legítima a improcedência quando necessária prova individual do fato constitutivo. 4. A partir da EC no 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 492; CDC, arts. 95 e 97; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1498408/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16.12.2024; STF, RE 1502013/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.996.955/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.09.2023; STJ, AgInt na ImpExe na ExeMS 14.448/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOADE-MT em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em sede de julgamento anterior, acolheu parcialmente os aclaratórios apenas para corrigir erro material, reconhecer o direito ao auxílio-fardamento no exercício de 2006 (em substituição ao ano de 2005), consignar a análise dos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor, fixar os consectários legais conforme o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e redefinir a sucumbência.

No acórdão embargado restou assentado que, embora aplicáveis os arts. 95 e 97 do CDC às ações coletivas, a condenação genérica não se estende a hipóteses em que o próprio direito material dependa de comprovação individual, razão pela qual foi mantida a improcedência quanto aos períodos posteriores à regulamentação do benefício pelo Decreto no 8.178/2006.

Consta da ementa, no que interessa:

“A sentença genérica prevista no CDC se refere à extensão quantitativa do direito, não se confundindo com declaração genérica do próprio direito material. [...] Os arts. 95 e 97 do CDC não impõem condenação genérica quando há necessidade de comprovação individual do dano, sendo legítima a improcedência quanto aos períodos pós-regulamentação.”

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora reconhecida a incidência dos arts. 95 e 97 do CDC, foi afastada a condenação genérica; aponta, ainda, equívoco na interpretação do art. 492 do CPC e omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC, à luz da Emenda Constitucional no 113/2021, pugnando, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e o caráter manifestamente infringente do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora) Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, no mérito, o recurso não comporta acolhimento, salvo integração pontual.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao rejeitar o uso do recurso integrativo para a mera rediscussão do mérito:

Os embargos de declaração visam, sob o pretexto de sanar omissão, provocar a rediscussão da matéria, o que é inadmissível, pois os embargos declaratórios não constituem via adequada para reformar o julgado ou para conferir-lhe efeitos infringentes. (STF - ARE: 1498408 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 16/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)

Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente. (...) Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1996955 GO 2021/0316712-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023)

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao fundamento de que, embora reconhecida a incidência dos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor, não teria sido proferida condenação genérica quanto aos períodos posteriores à regulamentação.

A alegação, contudo, não procede.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e coerente a controvérsia, estabelecendo distinção fundamental entre a possibilidade de condenação genérica e a necessidade de certeza quanto ao direito material. A interpretação conferida por este Colegiado aos arts. 95 e 97 do CDC alinha-se ao entendimento deste Tribunal e do STJ, no sentido de que a sentença genérica fixa a responsabilidade, mas não supre a necessidade de comprovação do próprio direito quando este depende de fatos individuais:

Os arts. 95 e 97 do CDC não impõem condenação genérica quando há necessidade de comprovação individual do dano, sendo legítima a improcedência quanto aos períodos pós-regulamentação. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00401922020108110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/01/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/01/2026)

Consoante a tese paradigma que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação” (art. 475-J do CPC/15), porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se a prévia liquidação para a apuração do an debeatur e do possível quantum debeatur”. (TJ-MT 10083102920228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2022)

Conforme expressamente consignado no julgado:

“a natureza genérica da sentença limita-se à quantificação ou individualização do direito, jamais ao reconhecimento do próprio bem da vida [...] o direito material deve ser declarado de forma certa - procedente ou improcedente -, e apenas a liquidação ou individualização pecuniária é que assume contornos genéricos.”

E prossegue o acórdão ao afirmar que:

“a partir da regulamentação do art. 80-A [...] a indenização passou a depender de comprovação individual do dispêndio, razão pela qual não há falar em condenação genérica, mas em improcedência de mérito quanto aos períodos posteriores.”

Não há, portanto, qualquer incoerência interna entre fundamentação e dispositivo, mas sim adoção de premissa jurídica clara, no sentido de que a sentença genérica, no microssistema coletivo, não autoriza o reconhecimento do próprio direito material quando este não se apresenta de forma homogênea. O STJ reforça que a restrição dos efeitos da sentença coletiva é lícita quando o direito tutelado alcança apenas parcela dos substituídos devido a particularidades objetivas

O que pretende a embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, buscando a extensão da condenação para período em que o colegiado expressamente reconheceu a inexistência de direito homogêneo, por depender de prova individual do dispêndio. Tal pretensão revela nítido caráter infringente, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não se verifica o alegado equívoco na interpretação do art. 492, parágrafo único, do CPC. O acórdão foi explícito ao afirmar que a exigência de certeza da decisão recai sobre o próprio direito material, não sendo admissível condenação genérica quando ausente a comprovação de um núcleo homogêneo apto a sustentar a responsabilização coletiva. A distinção estabelecida entre certeza do direito (
an debeatur
) e sua quantificação (
quantum debeatur
) foi corretamente observada, inexistindo qualquer vício integrativo.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 113/2021, assiste razão apenas em parte à embargante.

De fato, o acórdão fixou os consectários legais com base no entendimento firmado no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo a incidência do IPCA-E a título de correção monetária e juros moratórios segundo os índices da caderneta de poupança, sem, contudo, fazer menção expressa à superveniência do novo regime constitucional.

Embora tal circunstância não comprometa a validade do julgado, mostra-se possível a integração, tão somente para explicitar que, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser observada a Taxa SELIC como índice único de atualização, nos termos do art. 3o da referida emenda, vedada a cumulação com outros índices. Esta integração observa a jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre a aplicação imediata da SELIC para débitos da Fazenda Pública:

Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021. (STF - RE: 1502013 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

A partir da data de publicação da EC n. 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC, sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que desempenha, simultaneamente, os papeis de juros e correção monetária. (STJ - AgInt na ImpExe na ExeMS: 14448 DF 2018/0142342-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Ressalte-se, todavia, que tal integração não implica modificação do resultado do julgamento, mantendo-se incólume a conclusão adotada pelo colegiado quanto ao mérito da controvérsia.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos determinantes do acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, com integração apenas para fins de explicitação do regime de atualização aplicável a partir da EC no 113/2021.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, acolhendo-os apenas em parte, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão quanto aos consectários legais, a fim de consignar que, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026